Tribunal: TJMT
Processo: 0003460-05.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003460-05.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 329.408.401-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DE SOUZA GUIRRA - CPF: 697.579.921-00 (VÍTIMA), TIAGOLINO ARAUJO GUIRRA FILHO - CPF: 568.112.331-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONCURSO FORMAL DE QUATRO ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO

– IMPERTINÊNCIA – DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA COMPRA E VENDA RELATADAS PELO ACUSADO – DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – AUTORIA CERTIFICADA PELO CAMINHO TRILHADO NA INVESTIGAÇÃO – CORROBORAÇÃO PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA – RASTREAMENTO DE CELULAR SUBTRAÍDO DA CENA DO DELITO – CAMINHO TRAÇADO ATÉ A CASA DO RÉU – RECONHECIMENTO DA ARMA DE FOGO – OBJETO SUBTRAÍDO DA CASA DA VÍTIMA ENCONTRADO NA CASA DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL –
3. PLEITEADA A DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– NÃO ACOLHIMENTO – INCONTROVERSO O USO DO ARTEFATO NA CENA DO DELITO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS –
4. REQUESTADA A ADEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE DOS CRIMES DE ROUBO –
IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE EXACERBADA EM RAZÃO DE EXCESSIVA VIOLÊNCIA EMPREGADA DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – CONSEQUÊNCIAS GRAVES CONSISTENTE EM SUBSTANCIAL ABALO PSICOLÓGICO DE UMA DAS VÍTIMAS EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA –
5. ALMEJADA A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE UM SEXTO PARA EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – AUTORIZADA A MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR –
6. COLIMADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA MAIS SEVERA
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA A INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NOS DELITOS DE ROUBO – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PERTINENTE PELO SENTENCIANTE – PRECEDENTES DO STJ –
7. VINDICADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES ENTRE OS ROUBOS –
IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA QUE ATINGIU VÍTIMAS DISTINTAS –
8
. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O delito de receptação exige, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente. Comprovadas a materialidade e a autoria, deve ser mantida a condenação.

2. Descabe cogitar a absolvição
quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, a coautoria do apelante no roubo praticado na casa das vítimas,
atestada pelos meandros percorridos na investigação, a partir do rastreamento do caminho traçado por um dos celulares subtraídos na casa dos ofendidos, que conduziu à casa do acusado, além de lá ter sido encontrado um dos objetos subtraídos na cena do crime, sem perder de vista a inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu.

3
. No roubo praticado mediante emprego de arma de fogo, é
prescindível a apreensão e perícia do artefato para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como o depoimento judicial das vítimas. Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT.

4. No delito de roubo, constantes ameaças de morte, quando os criminosos possuíam armas de fogo e uma delas esteve encostada na cabeça de uma das vítimas, revela maior juízo de censurabilidade da conduta criminosa, porque a violência empregada na ocasião excede a normalidade do tipo, sendo hígida a aferição negativa da culpabilidade. Outrossim
, o abalo psicológico suportado pela vítima, decorrente de truculenta ação criminosa ocorrida dentro de sua residência, no contexto em que não houve resistência, constitui motivação apta ao demérito das consequências da infração penal.

5. A
multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 (um sexto), para a agravante de reincidência.

6.
Conforme o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, “
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. Apesar de se tratar de uma faculdade conferida a
o magistrado, o Superior Tribunal de Justiça vem compreendendo que essa discricionariedade deve ser adequadamente fundamentada, motivo por que, se o juiz optar por fazer incidir mais de uma causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal, deverá declinar as justificativas para tanto.

7.
Prevalece a compreensão segundo a qual se caracteriza o concurso formal próprio de crimes, previsto na primeira parte do artigo 70,
caput
, do Código Penal, se, no delito de roubo, mediante uma só ação, são atingidas vítimas distintas. Conforme o
Enunciado Orientativo n.º 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

8.
Revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar quando confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o
fumus comissi delicti
, sobretudo se ele permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
. Isso é o que se verifica quando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública decorre tanto da gravidade concreta da conduta delitiva, em razão do
modus operandi
empregado, quanto da real possibilidade de reiteração delitiva, aferida pela existência de sete condenações penas anteriores e uma provisória.

9. Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

10.
Recurso de apelação das defesas conhecidos e parcialmente providos, tão só para fazer incidir apenas causa de aumento de pena mais rígida nos delitos de roubo, com consequente reajuste do cálculo dosimétrico.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu

OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.º 0003460-05.2020.8.11.0004 – Código 331501, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
, por quatro vezes, em concurso formal de crimes, bem como pela prática da infração penal capitulada no
artigo 180,
caput
, do Estatuto Repressivo
, sendo-lhe imposta a pena de
19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais de ID 87882954 – Págs. 47/55 e ID 87882957 – Págs. 01/03, a Defensoria Pública pretende a formalização de um
decreto absolutório quanto ao delito de receptação
, em razão da não comprovação da materialidade e autoria delitivas, assim como almeja a
absolvição em relação ao crime de roubo majorado
, por não haver elementos de cognição contundentes quanto à autoria da infração penal.

Nesse sentido, postula pela reforma da sentença em razão da inexistência ou insuficiência de provas, nos termos dos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
em relação ao delito de roubo
, objetiva o
afastamento da majorante atinente ao emprego de arma de fogo
, por não ter sido realizado o respectivo exame pericial.

N’outro aspecto, questiona o cálculo da
dosimetria da pena do delito de roubo
. Na primeira fase, vindica a aposição da sanção basilar no patamar mínimo, em razão da indevida negativação da
culpabilidade
e das
consequências do crime
. Quanto à segunda etapa, requesta o
incremento no
quantum
de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência
. No que concerne à etapa derradeira, pleiteia a
incidência apenas da causa de aumento mais rígida
, conforme permissão legal contida no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Ainda, roga pelo
afastamento do concurso formal de crimes
, tendo em vista a ausência de comprovação de lesão patrimonial a vítimas distintas.

Por fim,
prequestiona
a matéria constitucional, supralegal e legal debatida.

Nas contrarrazões respectivas, vistas do ID 87882976 – Págs. 30/43, a acusação requer a apreciação, pelo juízo de primeiro grau, dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, assim como requer o parcial provimento do apelo da defesa, para que, na dosimetria da pena do crime de roubo, haja incremento de 1/6 (um) sexto na segunda fase, bem como para que na terceira fase incida apenas a causa de aumento mais severa.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 92994997, o conhecimento e
parcial provimento do recurso
, nos mesmos moldes das contrarrazões
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prepositivamente, é de se constatar a
pendência do julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
(ID 87882954 – Págs. 35/38).

Naquela peça recursal, contudo, embora o
Parquet
suscite o saneamento de omissões, tem-se que
a acusação não ataca matérias de fato supostamente não analisadas pelo magistrado na sentença
. Cinge-se a irresignação à interpretação quanto à valoração dos antecedentes criminais do acusado na dosimetria da pena – matéria essa irrefutavelmente afeta ao recurso de apelação criminal – e à fixação do
quantum
mínimo de indenização às vítimas em razão da infração penal praticada.

Entretanto, ao ter vista dos autos para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, o Ministério Público poderia reiterar ao juízo em petição simples o pedido de análise dos aclaratórios ou interpor recurso de apelação criminal para impugnar a matéria.

A despeito disso,
limitou-se a solicitar a apreciação dos embargos no corpo das contrarrazões da apelação
–
peça essa
apresentada ao juízo de primeiro grau, porém
direcionada ao Tribunal de Justiça
.

Não bastasse isso, na resposta recursal o
Parquet
anui parcialmente com as pretensões da Defensoria Pública quanto à adequação do patamar de elevação da pena na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência, matéria essa que é objeto de irresignação nos aclaratórios e vem a caracterizar
preclusão lógica
para a acusação no ponto.

Assim sendo, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer,
inexiste óbice ao conhecimento e apreciação da apelação da Defesa
.

Feitas essas considerações, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo interposto por
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
foi inicialmente denunciado pela prática do delito de receptação, por no mínimo três vezes, em concurso formal de crimes (artigo 180,
caput
, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal),
porque, no dia 24 de março de 2020, aproximadamente às 08h, na residência localizada na Rua Amazonas, n.º 1.498, Jardim Nova Barra, em Barra do Garças/MT, o apelante, mediante uma só ação e atingindo vítimas diversas, ocultou em proveito próprio, objetos que sabia ser produto de crime (ID 87882536 – Págs. 01/03).

Realizado o aditamento à denúncia em razão da
mutatio libelli
(ID 87882549 – Págs. 53/55 e ID 87882952 – Pág. 01), passou-se a imputar ao acusado a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo em concurso formal, por quatro vezes (artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c § 2.º-A, inciso I, c/c artigo 70, caput, ambos do Código Penal), além da receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

Consoante articulado na peça aditiva, no dia 17 de fevereiro de 2020, por volta das 21h, na Rua Carlos Chagas, n.º 227, no Bairro Jardim Mariano, em Barra do Garças/MT, o recorrente
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
,
juntamente com pessoa não identificada
, com unidade de desígnios e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
contra as vítimas
Cristiane de Souza Guirra
; o filho de
Cristiane
, cujo nome não foi informado nos autos;
Tiagolino Araújo Guirra Filho
; e
Guilherme
– irmão de
Cristiane
;
subtraiu coisas alheias móveis
consistentes em:
a)
um aparelho celular da marca
Iphone
; aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em joias; R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie; uma chave da caminhonete Hillux; e um controle de portão pertencentes à vítima
Cristiane
;
b)
um aparelho celular
Iphone
pertencente ao filho de
Cristiane
;
c)
um aparelho celular
Iphone
de propriedade da vítima
Guilherme
; e
d)
um aparelho celular
Samsung
de propriedade da vítima
Tiagolino Araújo Guirra Filho
.

Ainda, no dia 24 de março de 2020, na residência localizada na Rua Amazonas, n.º 1.498, Bairro Jardim Nova Barra, em Barra do Garças/MT, o apelante
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO

ocultava em proveito próprio objeto que sabia ser produto de crime
, consistente em um relógio de cor dourada, marca Orient, da vítima
Ester Carlet Dalmagro
, produto de roubo perpetrado anteriormente, no dia 01º.02.2020.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado nos termos do aditamento à denúncia e, contra essa percepção do juízo de primeira instância, a defesa exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça.

I.

Do pedido de absolvição quanto ao delito de receptação
:

Como primeiro estandarte recursal, pretende a Defensoria Pública a
absolvição do recorrente em relação ao delito de receptação
, por entender que não estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime, contexto a ensejar a absolvição por inexistência de provas ou, ao menos, por insuficiência de provas, conforme, respectivamente, dispõem os incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

A pretensão não merece prosperar, contudo.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada, a partir do Relatório de Busca e Apreensão (ID 87882537 – Págs. 13/15), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 87882537 – Págs. 16/17), do Boletim de Ocorrência (ID 87882543 – Págs. 23/24), do Relatório de Investigação n.º 460/2020 (ID 87882543 – Pág. 38/39), do Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 87882543 – Pág. 40), do Auto de Entrega (ID 87882543 – Pág. 41) e do Auto de Avaliação (ID 87882543 – Pág. 42), para além da prova oral arrecadada ao longo da persecução penal.

Dentre tais elementos de prova, vale realçar que o Boletim de Ocorrência n.º 2020.32792 (ID 87882543 – Págs. 23/24), o Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 87882543 – Pág. 40), o Auto de Entrega (ID 87882543 – Pág. 41), o Auto de Avaliação (ID 87882543 – Pág. 42) e o depoimento prestado pela vítima
Ester Carlet Dalmagro
na fase judicial (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 87882978) comprovam que o
relógio de cor dourada, marca Orient
, avaliado no valor de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), é produto de um roubo anteriormente perpetrado na residência da ofendida, em Barra do Garças/MT, no dia 01º de fevereiro de 2020.

Analisando os elementos de cognição amealhados, a fim de elucidar a autoria do delito, tem-se os relatos do policial civil
Firmino Morais da Silva Júnior
em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 87882978), quem participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu.

Segundo minudenciou o policial, o acusado tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes de segurança pública no local, mas foi contido. A testemunha explicitou que durante as investigações foi possível concluir que parte dos bens localizados no imóvel eram produto de crimes patrimoniais em Barra do Garças/MT e Bom Jardim/GO, havendo inclusive reconhecimento pelas vítimas.

Perante a autoridade judiciária, a ofendida
Ester Carlet Dalmagro
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 87882978) descreveu como se sucedeu o roubo em sua casa, aduzindo que, após o evento delitivo, apenas seu relógio, subtraído durante o assalto, foi localizado pela Polícia Civil.

Consoante o Relatório de Busca e Apreensão (ID 87882537 – Págs. 13/15) e o Termo de Exibição e Apreensão (ID 87882537 – Págs. 16/17), no dia do cumprimento do mandado judicial na residência do réu foram localizados no imóvel, dentre outros objetos, 15 (quinze) relógios.

Interrogado na fase administrativa,
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
assinalou que os relógios apreendidos pelos policiais civis em sua casa teriam sido obtidos cerca de quatro a cinco meses antes da realização da diligência, havendo-os adquirido de
Lucas
, o qual não sabe dizer onde pode ser encontrado, tendo visto essa pessoa pela última vez em uma casa de festas no Porto do Baé (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 1.609/2020; ID 87882547 – Págs. 15/17).

Na etapa judicial, o apelante exerceu o direito constitucional ao silêncio (arquivos audiovisuais contidos no Relatório de Mídias de ID 87882978).

A versão apresentada pelo apelante em sua autodefesa na etapa extrajudicial não encontra respaldo nos autos, sendo incapaz de infirmar os elementos de cognição amealhados em sentido contrário.

Nesse sentido, é de se atentar para as seguintes circunstâncias:
a)
no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão foi encontrada uma grande quantidade de relógios na residência do réu, além de diversos outros objetos, todos sem origem lícita comprovada;
b)
alguns dos objetos encontrados são de origem comprovadamente ilícita, sendo produtos de roubos nos quais o recorrente é acusado como coautor dos delitos;
c)
quanto ao relógio da vítima (e aos demais relógios), o acusado aduziu tê-los adquirido de uma pessoa que não sabe indicar qualquer característica para além de um nome comum (
Lucas
), de modo que o réu não descreveu minimamente de quem se trata;
d)
não houve, ainda, qualquer cuidado mínimo com a comprovação da relação de compra e venda, haja vista que não foi apresentado recibo, nota fiscal ou qualquer elemento apto a indigitar a lisura da aquisição de tais coisas.

Saliente-se que o delito de receptação exige ainda, para sua configuração,
o dolo específico do tipo
, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Importante consignar que, em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

Na hipótese em estima, o apelante não logrou demonstrar convincente a versão que diz com a aquisição lícita do relógio roubado no dia do assalto à casa da vítima.

Conforme já discorrido, o acusado negou a prática do delito de receptação, entretanto a narrativa por ele apresentada, para além de se evidenciar pouco credível, revela inconsistências de ordem lógico-fática que a torna frágil, especialmente no que diz respeito à circunstância de aquisição do objeto, conforme alinhado acima.

Dessa forma, tem-se por comprovada satisfatoriamente a conduta delitiva imputada ao recorrente, uma vez que, nesse contexto, estão demonstradas as elementares típicas do delito de receptação em sua modalidade dolosa, pois as provas existentes no processo e as circunstâncias do fato, aliadas às incoerências nos relatos do acusado, deixam estreme de dúvidas que ele
possuía conhecimento da origem espúria do bem
,

não havendo que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas
.

Por conseguinte,
mantenho a condenação de OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO pela prática do delito de receptação
.

II.

Da pretensão absolutória atinente ao crime de roubo
:

A Defesa Técnica almeja, também, a
absolvição em relação ao crime de roubo majorado
, por não haver elementos de cognição contundentes quanto à autoria da infração penal. Nesse sentido, postula pela reforma da sentença em razão da inexistência ou insuficiência de provas, nos termos dos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório, contudo.

Não há controvérsia quanto à ocorrência do fato, cuja
materialidade
é aferida pelo boletim de ocorrência (ID 87882536 – Págs. 07/08), pelo Relatório de Investigação n.º 277/2020 (ID 87882536 – Págs. 45/46), pelo
Relatório de Busca e Apreensão (ID 87882537 – Págs. 13/15), pelo termo de exibição e apreensão (ID 87882537 – Págs. 16/17), pelo termo de reconhecimento de objeto (ID 87882537 – Pág. 40), pelo termo de entrega (ID 87882543 – Pág. 41), pelo auto de avaliação (ID 87882543 – Pág. 42) e pela prova oral
recolhida em ambas as fases da persecução penal.

Veja-se que o cerne da impugnação recursal da Defesa técnica, no ponto analisado neste tópico, consiste na atribuição da autoria do delito ao acusado
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
, sobretudo em razão de as vítimas possivelmente estarem emocionalmente abaladas a ponto de criarem falsas memórias, decorrentes do posterior rastreamento do caminho traçado pelo celular imediatamente depois do roubo.

Logo, é de bom alvitre encadear o raciocínio lógico-dedutivo que, com base nos elementos cognitivos amealhados com a instrução processual penal em juízo, conduzem ao aperfeiçoamento da condenação do réu.

Conforme as vítimas
Cristiane de Souza Guirra
,
Tiagolino Araújo Guirra Filho
e
Guilherme Alves Guirra
assinalaram em juízo
(arquivos audiovisuais contidos no Relatório de Mídias de ID 87882978), no dia do roubo dois homens armados adentraram na residência de
Cristiane
, rendendo todos os três, com muita truculência, determinando que repassassem os objetos subtraídos, sendo que, ao menos os celulares dos três ofendidos e do filho de
Cristiane
foram levados pelos agentes criminosos, além de joias, chave da caminhonete, relógio, entre outros objetos.

Descreveram que, após o fato, conseguiram rastrear o caminho traçado pelos assaltantes através do sinal do celular de
Tiagolino
, repassando tais informações à Polícia Civil. Os ofendidos ressaltaram que os dois agentes delitivos estavam encapuzados e era possível visualizar apenas a região dos olhos.

Tiagolino
e
Guilherme
afirmaram que não conheciam
OTACÍLIO
e não seria possível reconhecê-lo.
Cristiane
também aduziu que não seria possível reconhecê-lo, por não ter visto o rosto do assaltante, contudo o porte físico de um deles era o mesmo do apelante.

Tiagolino
e
Cristiane
rememoraram em juízo o momento em que estavam amarrados aos pés da cama e um dos agentes criminosos – aquele que tem o mesmo porte físico de
OTACÍLIO
– visualizou uma foto do ex-marido de
Cristiane
com o filho do casal e apontou para ele na fotografia, fazendo sinal de que o conhecia e dizendo que era essa a pessoa que eles queriam pegar. Conforme
Cristiane
explicou, seu marido é irmão do pai do réu, ou seja, tio do acusado.

Gabriel Guirra da Silva
, sobrinho das vítimas, que não estava na casa no momento do assalto, mas reside no local, auscultado na fase administrativa (ID 87882536 – Págs. 17/18), explicou que, no dia do fato, 17.02.2020, conseguiu rastrear um dos celulares roubados, o
Samsung
J8, assinalando que o mapeamento indicava que, após o roubo, os assaltantes saíram diretamente para o Jardim Nova Barra, onde teriam permanecido em uma propriedade do
José Tontinho dos Santos
, na Avenida Amazonas, esquina com a Duque de Caxias e, depois, deslocaram-se aproximadamente oito quilômetros no sentido do Bairro Santo Antônio, onde passaram a noite, deslocando-se, pela manhã, até a Rua José Francisco de Sousa, onde o sinal do aparelho foi perdido.

Em juízo, o ofendido
Guilherme Alves Guirra
explicou que seu sobrinho realizou o rastreamento pelo computador, realizando o
login
pelo
e-mail
e senha cadastrados no celular de seu irmão
Tiagolino
, colocando a opção de rastrear o aparelho celular.

O caminho percorrido pelo aparelho após o crime, apontado pelo rastreio do celular roubado, foi anexado com o depoimento de
Gabriel
(ID 87882536 – Págs. 19/21), constando nos autos, também, o mapeamento pelo
Google Maps
dos locais onde o celular permaneceu parado (ID 87882536 – Págs. 23/43).

Conforme o Relatório de Investigação n.º 277/2020 (ID 87882536 – Págs. 45/46), de acordo com o rastreamento realizado, após o cometimento do ato criminoso, os assaltantes se dirigiram a uma edificação localizada na Rua Amazonas, n.º 1.498, no Setor Nova Barra, local que se trata de um sobrado de propriedade de
José Tontinho dos Santos
, ex-convivente da vítima.

Consoante consignaram os investigadores, o réu
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
reside no local e possui diversos registros policiais pela prática de delitos patrimoniais violentos. Na sequência, o rastreamento indicou que, após o celular sair da casa do réu, a localização indicou deslocamento até o Setor Santo Antônio, onde percorreu algumas ruas e residências, findando o rastreamento na Rua José Francisco de Souza, nas proximidades do n.º 496.

Além disso, de acordo o Relatório n.º 442/2020 (ID 87882536 – Pág. 50),
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
foi surpreendido pela Polícia Militar portando uma arma de fogo (boletim de ocorrência de ID 87882536 – Págs. 51/52) e, após tomar conhecimento dessa ocorrência, a Polícia Civil diligenciou junto à Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) da unidade de Barra do Garças e constatou que o artefato apreendido apresentava as mesmas características relatadas pelas vítimas
Cristiane de Souza Guirra
e
Tiagolino Araújo Guirra Filho
, as quais reconheceram o objeto, consoante se observa dos respectivos termos de reconhecimento de objeto (ID 87882536 – Págs. 53/54).

Foi a partir desses elementos que houve a representação por flexibilização da garantia constitucional à inviolabilidade do domicílio e foi autorizada judicialmente a busca e apreensão na casa do acusado.

Segundo o
Relatório de Busca e Apreensão (ID 87882537 – Págs. 13/15) e o termo de exibição e apreensão (ID 87882537 – Págs. 16/17), foram apreendidos na residência do réu diversos objetos de procedência ilícita, dentre os quais uma arma de fogo, 15 (quinze) relógios, joias, bijuterias, notebooks e celulares.

Um dos relógios encontrados na casa do apelante tratava-se de um relógio feminino dourado, marca Champion, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e reconhecido pela vítima
Cristiane de Souza Guirra
, conforme se observa do termo de reconhecimento de objeto (ID 87882537 – Pág. 40), do termo de entrega (ID 87882543 – Pág. 41) e do o auto de avaliação (ID 87882543 – Pág. 42).

De se observar que em juízo os ofendidos
Cristiane de Souza Guirra
e
Tiagolino Araújo Guirra Filho
apontaram ter chamado atenção o fato de que os assaltantes possuíam os pés sujos de barro/poeira, circunstância condizente com o fato de que a casa de
OTACÍLIO
se localiza em endereço que não possui asfalto e foi o local para o qual os agentes delitivos se deslocaram imediatamente após o assalto, consoante o rastreamento do celular.

Ainda, a Defensoria Pública questiona a identificação das armas pelos ofendidos
Tiagolino
e
Guilherme
, uma vez que
Tiagolino
apontou que o artefato portado por
OTACÍLIO
seria de cor preta, enquanto o outro assaltante portava uma arma cromada, prata, e
Guilherme
teria afirmado que o agente criminoso não identificado portava uma arma de cor preta. Entretanto, tem-se claramente do depoimento de
Guilherme
em juízo que ele não observou quais eram as características da arma portada por
OTACÍLIO
, de modo que a suposta contradição se dá quanto ao artefato ostentado pelo segundo agente delitivo na cena do crime.

Averbe-se, por curial, que duas das vítimas (
Tiagolino
e
Cristiane
) reconheceram a arma apreendida com
OTACÍLIO
como sendo idêntica àquela usada no evento criminoso, havendo confirmado o reconhecimento do objeto nos respectivos depoimentos em juízo.

Interrogado na esfera extrajudicial,
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
negou qualquer envolvimento no fato delitivo, aduzindo ter adquirido o celular rastreado e o relógio reconhecido pela vítima de um usuário de drogas (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 319/2020; ID 87882537 – Págs. 25/28).

Na etapa judicial, o apelante exerceu o direito constitucional ao silêncio (arquivos audiovisuais contidos no Relatório de Mídias de ID 87882978).

A versão sustentada pelo acusado na etapa administrativa não é crível, pois, conforme bem ponderado pelo magistrado na sentença, “
a
caso o denunciado fosse mero receptador, por qual razão os autores do roubo iriam diretamente à sua casa?! Tratava-se de receptação por encomenda?!
” (ID 87882954 – Pág. 25).

Registre-se, ainda, que, conforme o relato de
Cristiane de Souza Guirra
em juízo, além de seu relógio ter sido encontrado na residência do réu, a chave de seu carro foi localizada nas imediações da casa da mãe do recorrente, local pelo qual o rastreamento do celular indica que os assaltantes também teriam passado após o roubo.

Além disso, segundo a vítima, o celular de seu filho foi encontrado em um matagal nas imediações de um ponto ilegal de comercialização de drogas, em um bairro no qual a ofendida já trabalhou em uma escola. Conforme explicou, o marido da dona de um bar estava capinando o local e encontrou o aparelho. A mulher, ao mexer no celular, verificou que havia fotos de
Cristiane
e a contatou. A ofendida explicou, ainda, que o logradouro onde o celular foi localizado é próximo de onde o celular de seu irmão parou de ser rastreado.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão absolutória não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da Defesa em firmar a tese de que o apelante não foi um dos coautores do roubo, é evidente que
a versão trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Impende ponderar que as provas incriminatórias conduzem à certeza da autoria:
a)
o rastreamento de um dos celulares subtraídos, que conduz à casa do réu;
b)
a localização de um dos objetos roubados na cena do crime na residência do acusado;
c)
o reconhecimento da arma de fogo apreendida com o réu por duas das vítimas como sendo o mesmo artefato utilizado por ele no assalto;
d)
o fato de os pés dos assaltantes estarem sujos de barro, circunstância compatível com o primeiro local para onde se dirigiram após o roubo;
e)
o fato de o acusado esboçar conhecer o ex-marido da vítima, ao ver uma foto dele na casa alvo do crime; e
f)
a inverossímil negativa de autoria sustentada pelo recorrente na fase extrajudicial.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela
existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem com absolvição por insuficiência de provas.

Por conseguinte,
mantenho intacta a responsabilidade penal do réu
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO quanto aos delitos de roubo majorado
.

III.

Do emprego de arma de fogo
:

A Defesa objetiva a
extirpação da majorante do artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
, ante a ausência de prova da materialidade, haja vista que os artefatos não foram apreendidos e periciados.

Em que pese a consistente argumentação tecida nas razões recursais, a pretensão da Defensoria Pública não merece acolhimento.

De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

A despeito de o excerto jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda pleno de validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, uma vez que o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2º do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.º 13.654/2018), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2º-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Vale ressaltar, também, que, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, cumpre à defesa o ônus de demonstrar a ineficiência da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, uma vez que nos delitos patrimoniais a harmônica e coesa palavra da vítima é elemento de prova que possui especial relevância, dadas as circunstâncias em que comumente se consumam tais práticas criminosas.

No caso ora examinado, ainda que não tenha havido a perícia do artefato reconhecido pelos ofendidos, os elementos de convicção subsistentes permitem atestar a materialidade delitiva apta à incidência da majorante descrita no artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Auscultados perante o juízo, os ofendidos
Cristiane de Souza Guirra
,
Tiagolino Araújo Guirra Filho
e
Guilherme Alves Guirra

(arquivos audiovisuais contidos no Relatório de Mídias de ID 87882978) descreveram que no dia do roubo dois homens armados adentraram na residência de
Cristiane
, rendendo todos os três com muita truculência.

Além disso, conforme já realçado no item II deste voto, de acordo o Relatório n.º 442/2020 (ID 87882536 – Pág. 50),
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
foi surpreendido pela Polícia Militar portando uma arma de fogo (boletim de ocorrência de ID 87882536 – Págs. 51/52) e, após tomar conhecimento dessa ocorrência, a Polícia Civil diligenciou junto à Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) da unidade de Barra do Garças e constatou que o artefato apreendido apresentava as mesmas características relatadas pelas vítimas
Cristiane de Souza Guirra
e
Tiagolino Araújo Guirra Filho
, as quais reconheceram a arma de fogo, consoante se observa dos respectivos termos de reconhecimento de objeto (ID 87882536 – Págs. 53/54).

Portanto,
caracteriza-se de forma satisfatória a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
.

IV.

Da sanção basilar do crime de roubo
:

Subsidiariamente, a Defensoria Pública questiona o cálculo da
dosimetria da pena dos delitos de roubo
. Na primeira fase, vindica a aposição da sanção basilar no patamar mínimo, em razão da indevida negativação da
culpabilidade
, por ter sido avaliada com base em elemento inerente ao tipo penal, qual seja, o emprego de violência e grave ameaça, e das
consequências do crime
, em razão de ter sido aferida em desfavor do acusado com amparo em resultado comum do delito, consistente em temor da vítima.

Sem razão a defesa.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 70907992 – Págs. 06/07) que o juízo singular fixou a
pena-base
do apelante, quanto aos crimes de roubo, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, em razão da avaliação da
culpabilidade
e das
consequências
do crime em
desfavor do acusado.

O magistrado de origem ponderou que, “
a
culpabilidade revela-se EXACERBADA, tendo em vista que a forma truculenta e agressiva que foi realizado o crime em questão, com ameaças de mortes constantes
”
(ID 87882954 – Pág. 26; destaque no original)
.

A avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se pertinente, haja vista que as vítimas, de forma uníssona, alinhavaram em juízo que o acusado e seu comparsa agiram de forma bastante agressiva, uma vez que eram a todo tempo ameaçados de morte, sendo que
Tiagolino
chegou a ter a arma encostada em sua cabeça na frente do irmão
Guilherme
, quem ainda relatou em juízo que os agentes delitivos se mostravam bastante irritados com o choro do bebê, para além de terem agido de forma bastante truculenta durante toda a ação delitiva. Irrefutavelmente, o modo de agir do acusado e seu parceiro infundiu maior temor nas vítimas.

Nesse cenário, as constantes ameaças de morte, quando os criminosos possuíam armas de fogo e uma delas esteve encostada na cabeça de uma das vítimas, revela maior juízo de censurabilidade da conduta criminosa, porque
a violência empregada na ocasião excede a normalidade do tipo
, sendo
hígida a aferição negativa da culpabilidade
.

O juiz de primeira instância ainda consignou que: “
a
s consequências revelam-se PREJUDICIAIS, uma vez que a vítima relatou o abalo psicológico que sofrera pela conduta delitiva violenta perpetrada em conjunto pelos réus, mesmo sem ter resistido em qualquer momento
”
(ID 87882954 – Pág. 26; destaque no original).

O fundamento se apresenta consistente, uma vez que o abalo psicológico suportado pela vítima, decorrente de truculenta ação criminosa ocorrida dentro de sua residência, no contexto em que não houve resistência,
constitui motivação apta ao demérito das consequências da infração penal
.

Logo,
os motivos invocados pela autoridade judiciária
a quo
desmerecem reproches no que tange à avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime
.

V.

Da pena intermediária
:

Almeja-se, quanto à segunda etapa de fixação da pena, o
incremento no
quantum
de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência
.

Embora haja concordância do Ministério Público nas contrarrazões e no parecer, constata-se a impertinência de se acolher o pedido da Defesa na medida em que o acusado se trata de
réu multirreincidente
.

Conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0007880-34.2012.8.11.0004, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, são executadas
sete condenações penais definitivas
do réu
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
, oriundas das seguintes ações penais: 0000566-37.2012.8.11.0004; 0004252-03.2013.8.11.0004; 0012500-26.2011.8.11.0004; 0001888-58.2013.8.11.0004; 0012442-18.2014.8.11.0004; 0012060-88.2015.8.11.0004; e 0008109-57.2013.8.11.0004.

Na sentença, o juiz optou por não valorar negativamente os antecedentes criminais do acusado na primeira etapa da dosimetria, contudo
exasperou a reprimenda em 1/3 (um terço) na segunda fase
, implicando em um incremento de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 04 (quatro) dias-multa sobre a pena-base de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, a aperfeiçoar a
pena-provisória
em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
e
17 (dezessete) dias-multa
.

A providência adotada pelo magistrado é consistente e adequada à hipótese, encontrado lastro na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois “
as hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência
” (STJ, Sexta Turma. HC 553.695/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 23.02.2021. DJe 02.03.2021; e STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 548.769/RJ. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 10.03.2020. DJe 16/03/2020; destaques apostos).

Assim,
faz-se impertinente a modificação da pena intermediária
.

VI.

Do concurso de causas de aumento na terceira fase da dosimetria
:

No que concerne à etapa derradeira do procedimento de individualização da pena, a Defesa Técnica pleiteia a
incidência apenas da causa de aumento mais rígida
, conforme permissão legal contida no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

No ponto, é de bom alvitre consignar há anuência do Ministério Público com o pleito defensivo tanto nas contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça quanto no parecer apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Observa-se da sentença que o juiz
a quo
, ante a caracterização do concurso de agentes (inciso II do § 2.º do artigo 157 do Código Penal) e do emprego de arma de fogo (inciso I do § 2.º-A do artigo 157 do Código Penal) optou por fazer incidir ambas as majorantes previstas na parte especial do Estatuto Repressor.

Conforme o parágrafo único do artigo 68 daquele diploma normativo, “
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Apesar de se tratar de uma faculdade conferida ao magistrado, o Superior Tribunal de Justiça vem compreendendo que essa discricionariedade deve ser adequadamente fundamentada, motivo por que, se o juiz optar por fazer incidir mais de uma causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal, deverá declinar as justificativas para tanto.

Na presente hipótese, o juízo primevo não laborou com tal desvelo, razão por que deve incidir, consoante requestado pela Defensoria Pública, tão somente a causa de aumento de pena mais rígida, qual seja, aquela insculpida no artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Em hipótese idêntica à que ora se analisa, tal foi a compreensão do Tribunal da Cidadania, refletida na ementa do julgado adiante transcrita:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2.
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas.

3. Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 611.257/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 08.06.02021. DJe 21.06.2021; destaques apostos).

Diante da ausência de fundamentação concreta para a repercussão das duas causas de aumento na dosimetria da pena,
deve ser excluído o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas
.

VII.

Do concurso de crimes
:

A Defesa também requesta o
afastamento do concurso formal de crimes
, tendo em vista a ausência de comprovação de lesão patrimonial a vítimas distintas.

Trata-se de mera ilação defensiva, no ponto.

Conforme amplamente discorrido no item II deste voto, o apelante e o agente delitivo não identificado adentraram na residência vitimada e, lá estando,
subtraíram objetos pertencentes a
os ofendidos
Cristiane de Souza Guirra
,
Tiagolino Araújo Guirra Filho
e
Guilherme Alves Guirra
, bem como ao filho de
Cristiane
, circunstância que ressai clara da descrição das três vítimas em juízo quanto aos objetos subtraídos. Ademais, os ofendidos foram uníssonos em afirmar que todos foram vítimas da violência e das graves ameaças perpetradas pelos agentes criminosos durante o assalto.

Ressalte-se, ainda, que o aditamento à denúncia (ID 87882549 – Págs. 53/55 e ID 87882952 – Pág. 01) individualiza de forma satisfatória os bens subtraídos e seus proprietários:
a)
um aparelho celular da marca
Iphone
; aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em joias; R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie; uma chave da caminhonete Hillux; e um controle de portão
pertencentes à vítima
Cristiane
;
b)
um aparelho celular
Iphone

pertencente ao filho de
Cristiane
;
c)
um aparelho celular
Iphone

de propriedade da vítima
Guilherme
; e
d)
um aparelho celular
Samsung

de propriedade da vítima
Tiagolino Araújo Guirra Filho
.

Nessa ramificação cognitiva, o Superior Tribunal de Justiça compreende que, em casos que tais, estar-se-á diante de concurso formal próprio de crimes, pois “
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1792317/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 03.08.2021. DJe 06.08.2021).

Assim, há de ser aplicada, conforme bem articulado no pronunciamento judicial de mérito, a regra do
concurso formal próprio de crimes
, extraída do artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal:

“
Art. 70 –
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
”

Em idêntica direção inclina-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, refletida no Enunciado Orientativo n.º 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

Logo,
não há reparos a serem operados na sentença quanto ao reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo
.

VIII.

Do novo procedimento de dosimetria da pena
:

Conforme a fundamentação ajustada neste voto, não há alterações a serem promovidas na pena estabelecida para o
delito de receptação
, corretamente fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Quanto aos
delitos de roubo
, porque idênticos, estão sujeitos ao mesmo procedimento de individualização da sanção penal e, nesse sentido, inexiste modificação em relação às duas primeiras fases da dosimetria, chegando-se à pena-provisória de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
e
17 (dezessete) dias-multa
.

Na terceira fase, consoante a intelecção do item VI deste voto, deve incidir apenas a causa de aumento mais rígida, insculpida no artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, no patamar de 2/3 (dois terços), a implicar na adição de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias e 11 (onze) dias-multa, totalizando as penas definitivas de cada um dos roubos em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias
e
28 (vinte e oito) dias-multa
.

Há
concurso formal entre os crimes de roubo majorado
. Embora o magistrado pudesse exasperar a sanção de um dos roubos em 1/4 (um quarto), em razão do número de delitos praticados (quatro), houve a promoção do aumento em apenas 1/6 (um sexto), replicada também para a pena de multa, que, nos termos do artigo 72 do Código Penal deveria ter sido somada.

Mantendo a lógica estabelecida na sentença, porque ausente impugnação específica da acusação no ponto, alcança-se a majoração em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias e 04 (quatro) dias-multa, atingindo-se a sanção de
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias
e
32 (trinta e dois) dias-multa
.

À luz do
concurso material entre os roubos e a receptação
, encontra-se a pena global de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e
43 (quarenta e três) dias-multa
, mantido o
regime inicial fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

IX.

Do prequestionamento
:

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública prequestiona a matéria constitucional, supralegal e legal, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais, constitucionais e supralegais relacionados às teses sustentadas no recurso e nas contrarrazões foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

X.

Do estado de liberdade do apelante
:

A
vulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

O
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa, praticada contra quatros vítimas, com emprego de arma de fogo e colaboração de outro agente criminoso, com exacerbada truculência, contra a família de uma vítima que era sua conhecida, em uma casa na qual havia duas crianças, sendo uma delas um bebê que chorava durante a ação delitiva e despertava maior agressividade do recorrente.

Além disso, verifica-se a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de
sete condenações penais definitivas e uma provisória

nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0007880-34.2012.8.11.0004, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT contra o apelante, reconhecido como multirreincidente na sentença e neste voto.

Registre-se que na sentença, ante a renovação dos requisitos da preventiva, foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade (ID 87882954 – Pág. 27).

É de bom alvitre consignar que o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Dessa arte,
mantenho a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.º 0003460-05.2020.8.11.0004 – Código 331501,
para afastar o concurso de causas de aumento na terceira fase da dosimetria dos crimes de roubo
e, por consequência, reajustar o cálculo dosimétrico, fixando a pena final em
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e
43 (quarenta e três) dias-multa
, mantido o
regime inicial fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021